Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0701074-08.2025.8.07.0000 IMPETRANTES: ENZO PEREIRA TEIXEIRA PACIENTE: MÁRIO BARRETO DE ALMEIDA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado em favor de MÁRIO BARRETO DE ALMEIDA, apontando como ato coator decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, que nos autos n. 0718534-79.2024.8.07.0020, após registro de ocorrência policial, concedeu medidas protetivas à vítima para determinar que o paciente entregasse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os chips telefônicos vinculados aos números (61) 99986-90094, (61) 99988-6726 e (61) 99964-2629, bem como adotasse todas as providências no sentido de que as linhas telefônicas voltem a ser utilizadas pela ofendida e seus filhos, sob pena de multa e prisão preventiva (ID 67865384, datada de 17/01/2025). Afirma o impetrante que “enfrenta dificuldade material para cumprir a determinação judicial no prazo imposto, em razão de fatores logísticos e administrativos estranhos à sua vontade”. Por fim, sustenta que não há a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. Requer, então, a concessão da ordem para “tornar sem efeito o risco da decretação da prisão preventiva imposta ao paciente, e a dilação do prazo para cumprimento da determinação judicial, de forma a permitir que o paciente consiga cumprir a ordem sem prejuízo à sua liberdade” (ID 67865348). O writ foi distribuído fora do expediente forense, razão pela qual o pedido liminar foi remetido para análise do Plantão Judicial de 2a Instância, que em decisão do e. Des. Mário-Zam Belmiro Rosa (ID 67864344), assentou a ausência de risco de perecimento de direito (18/01/2025). Posteriormente, deneguei o pedido liminar considerando que, em consulta ao PJe – 1a instância (autos de n. 0718534-79.2024.8.07.0020), o paciente, na data de 20/01/2025, compareceu ao juízo a quo e “procedeu à entrega de 02 (dois) chips da Operadora Vivo” (certidão ID 223020979). Atendendo determinação desta Relatoria, a autoridade coatora informou que, na mesma data, a vítima recebeu os chips entregues pelo representado, requerendo ainda a reativação da terceira linha telefônica, aguardando-se os autos manifestação do órgão acusatório (ID 67891981). É a síntese do processado. Em vista do explanado, com o retorno do expediente forense e cumprimento da decisão judicial de primeiro grau, há a perda superveniente de objeto do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 66, inciso XXI, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o habeas corpus, diante da perda superveniente de seu objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, datado e assinado eletronicamente. Desembargador JESUINO RISSATO Relator